Tribunal: TJDFT
Processo: 0718244-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. FRAUDE BANCÁRIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A despeito de a Agravante haver reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu dados bancários e senha a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome da consumidora destoaram completamente do histórico de gastos dela, conforme faturas de meses anteriores coligidas ao feito, de modo que era possível à instituição financeira perceber a ocorrência da fraude e adotar as medidas de segurança cabíveis para evitá-la, máxime quando já deferida a glosa da despesa ocorrida via cartão de débito. Essas circunstâncias indicam a falha na prestação do serviço por parte do Réu, a evidenciar a probabilidade do direito da Autora/Agravante.
3. A presença do periculum in mora, porquanto já iniciada a cobrança de parcelas de importe elevado, com potencial para comprometer a subsistência da Agravante e resultar em inscrição do nome dela em cadastros de proteção ao crédito, também corrobora o deferimento da antecipação da tutela.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.